Tribunal: TJDFT
Processo: 0709431-82.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Da detida análise dos autos, verifica-se que, em sede de contestação (ID 59112175), a apelada/ré juntou transcrição de áudio, disponibilizando o arquivo original por meio de um link da plataforma “Google Drive”, ao argumento de que o sistema do PJe “não permite juntada de arquivo em tal formato”, conduta repetida quando oportunizada a especificação de provas (ID 59112186). O artigo 371 do Código de Processo Civil determina que “o juiz apreciará a prova constante dos autos”, de modo que se revela imprópria a disponibilização de link para acesso ao arquivo do google drive da parte, pois a prova deve ser oportunamente anexada aos autos a fim de que não haja possibilidade de alteração de seu conteúdo. A plataforma “Google Drive” não é uma extensão dos autos, não podendo ser valorada como prova documentação que destes não conste. Nesse sentido, trago à colação julgado do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS COM AS CAUSAS DE AUMENTOS DE PENA DO ART. 40, IV, V E VI, DA LEI N. 11.343/13, E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. NÃO CONHECIMENTO DO HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DEFICITÁRIA. APENAS PETIÇÃO INICIAL. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DE ACESSO A "LINK EXTERNO" PARA FINS DE VISUALIZAÇÃO DAS PROVAS. OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS AO JULGAMENTO DO PROCESSO PRECISAM ESTAR JUNTADOS AOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 4. O conjunto probatório deve estar anexado ao processo. Link externo não é meio de prova. A parte afirma que salvou todos os documentos necessários ao julgamento do caso no "google drive", e fornece o link para o Poder Judiciário acessá-los. É juridicamente impossível esse Superior Tribunal de Justiça, ou qualquer órgão judicial, acessar documento não juntado aos autos e promover o julgamento da causa com base em conjunto probatório inexistente no caderno processual. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (AgRg no HC n. 895.072/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024.) (destaquei) Uma vez que, ao contrário do afirmado pela parte apelada/ré, o sistema do PJe admite a juntada de arquivos de áudio, é dever da parte converter o arquivo para um dos formatos suportados e promover a sua devida juntada, podendo obter auxílio para tal com o serviço de suporte da plataforma. Dessa forma, intime-se a parte apelada/ré para que junte o arquivo de áudio aludido em sede de contestação (ID 59112175 - Pág. 8) no prazo de 5 dias, sob pena de ser desconsiderada como prova. Após a juntada, à parte apelante/autora para que se manifeste sobre o documento em 5 dias.